Tribunal: TJDFT
Processo: 0743666-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0743666-06.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WAGNER EVANGELISTA DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O As razões recursais foram apresentadas no ID 45583084. Ao Ministério Público para contrarrazões. Após, à d. Procuradoria de Justiça para parecer. BRASÍLIA, DF, 18 de abril de 2023 14:13:57. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator